Tribunal: TJDFT
Processo: 0702250-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ERROR IN JUDICANDO. REJEITADAS. CONTRATO DE MÚTUO. EMPRÉSTIMO. CONSTRUÇÃO. CASAS POPULARES. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PACTUADA PARA APÓS A VENDA DOS IMÓVEIS. CONTRATO DE MÚTUO. PAGAMENTO CONDICIONADO À VENDA DE IMÓVEIS. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. ART. 125, CC. NÃO IMPLEMENTADA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA COM JULGAMENTOS DE OUTROS CONTRATANTES. INADIMPLEMENTO. INEXISTÊNCIA. OBRA REGULAR E EM ANDAMENTO. AUSÊNCIA DE PRAZO E DE CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA EM MORA. ART. 397, PARÁGRAFO ÚNICO, CC. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. PACTA SUNT SERVANDA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, §11, CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento, que julgou os pedidos iniciais totalmente improcedentes. 1.1. Os autores requerem a reforma da sentença apresentando, em síntese, os seguintes pontos: a) preliminar de nulidade da sentença por error in judicando, diante da divergência e insegurança jurídica em decisões proferidas pelo mesmo juízo; b) reconhecimento da prevalência da vontade das partes no negócio jurídico tendo como finalidade a construção de casas em loteamento imobiliário popular no prazo de 180 dias; e c) inadimplemento contratual da construção e venda dos imóveis, com o retorno das partes ao status quo ante, de acordo com o artigo 475 do CC. 1.2. A ré suscita, em contrarrazões, as preliminares de inovação recursal e de violação do princípio da dialeticidade recursal.
2. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. 2.1. Não prospera a questão preliminar de não conhecimento do apelo, sob o argumento de afronta ao princípio da dialeticidade, quando, da leitura da peça, conquanto repetidos os argumentos utilizados na inicial, é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado vergastado.
3. Preliminar de inovação recursal. 3.1. O art. 515, caput, do CPC e seus parágrafos, dispõem que a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Há inovação recursal se a matéria fática alegada na petição inicial ou invocada em sede de resposta, como desconstitutiva, impeditiva ou modificativa à pretensão inicial for alterada. 3.2. No caso em análise, a parte autora, na petição inicial, foi bem clara ao apresentar os argumentos referentes ao prazo contratual de 180 dias e vontade das partes para a realização do negócio jurídico nesse sentido, o que a própria ré confirma em sua contestação.
4. Preliminar de error in judicando. 4.1. Compete ao juiz apreciar, na íntegra, todas as questões deduzidas, cumprindo e esgotando seu ofício jurisdicional, sob pena de proferir ato decisório nulo, ou seja, insanável e que enseja sua desconstituição. 4.2. No caso dos autos, a sentença da referia ação monitória, mantida por esta 2a Turma Cível, indeferiu a petição inicial, por falta de interesse processual do autor com fulcro no art. 330, III, do CPC. O feito foi extinto sem resolução do mérito, portanto, sem produzir coisa julgada material, nos termos do art. 485 I, do CPC. 4.3. Dessa forma, não há qualquer vinculação da sentença quanto ao conteúdo do mérito da demanda, visto que o processo sequer ultrapassou a fase da análise da petição inicial.
5. Mérito. Prevalência da vontade das partes no negócio jurídico. Consta nos autos o instrumento particular de contrato de mútuo, firmado entre as partes, no dia 10/10/2017, o qual as cláusulas segunda e terceira estabeleceram que o prazo de vigência do contrato é de 180 dias, bem como que com as importâncias emprestadas à mutuária construiria 8 unidades habitacionais unifamiliares e as venderia. Somente a partir desse momento inicia o prazo para pagamento do empréstimo proporcionalmente a cada venda. 5.1. Trata-se, pois, de cláusula de condição suspensiva, regulada pelo art. 125 do CC, nos seguintes termos: “Subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta se não verificar, não se terá adquirido o direito, a que ele visa.”. 5.2. A condição suspensiva impossibilita a produção dos efeitos até que o evento futuro e incerto seja realizado, portanto, somente após a construção e venda das casas os autores poderão exigir o pagamento. 5.3. Nesse sentido, julgado desta 2a Turma Cível: “(...) 5. O pagamento de mútuo, pela autora, condicionado à futura venda do imóvel (que lhe foi transferido pelo réu) não configura cláusula puramente potestativa, pois não obstou os efeitos do negócio jurídico ou ficou subordinada ao puro arbítrio da parte devedora. Como cediço, a negociação de imóvel é um procedimento complexo, e a valoração do acervo probatório não indica que a autora esteja se recusando a negociar o aludido bem. (...)” (07049102520178070014, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 25/3/2021). 5.4. Esse entendimento está em consonância com o acolhimento por esta 2a Turma Cível dos embargos à ação monitória e julgamento improcedente do pedido da inicial proposta por outro contratante (Proc. 0702402-43.2020.8.07.0001), o mesmo mantido na ação monitória proposta por diverso contratante (proc. processos 0713807-76.2020.8.07.0001), por ocasião do julgamento da apelação por esta relatoria.
6. Também não há se falar em inadimplemento contratual, nem em retorno das partes ao status quo ante, visto que a ré logrou êxito em demonstrar que o empreendimento não está parado e que o projeto é regular. 6.1. Destaque-se que o contrato não estabelece prazo para conclusão das obras e prevê apenas a devolução dos valores após a venda dos imóveis. 6.2. Inexistindo prazo para a constituição e venda das casas, nem tendo a ré sido constituída em mora por meio de interpelação judicial ou extrajudicial (art. 397, parágrafo único, do CC), não há como alegar inadimplemento. 6.3. Ressalte-se que não há pedido nesse sentido na ação, pois o único pleito dos autores foi para que seja reconhecido o inadimplemento contratual, resolvendo-se o contrato, com o retorno das partes ao status quo ante, com a restituição dos valores pagos. 6.4. Como bem exposto na sentença, os contratos devem ser cumpridos (pacta sunt servanda). Como se trata de ato jurídico perfeito e sem qualquer inadimplemento, não há se falar em desvinculação da parte ao que se obrigou.
7. Com base no §11 do art. 85 do CPC, devem ser majorados os honorários advocatícios de sucumbência a serem pagos pelos autores, de 10% para 11% sobre o valor da causa, indicado na inicial como R$ 553.483,33.
8. Apelo improvido.